Tribunal: STF
Processo: AI 633708
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   OFENSA INDIRETA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA
   FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Súmula
   282 do STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional,
   apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o
   prequestionamento.
II - Acórdão recorrido que decidiu a questão
   com base no Código de Defesa do Consumidor. Eventual ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
IV - Ambas as
   Turmas deste Tribunal firmaram entendimento de que, não havendo
   interesse da União no feito, compete à Justiça Estadual julgar
   demanda entre empresa concessionária de serviço público e
   particular.
V - Aplicação de multa.
VI - Agravo regimental
   improvido.